Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706183-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR